Tribunal: TJSP
Processo: 1044157-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação Cível – Indenização por dano material – Atraso na emissão de certidão de tempo de exercício para fins de aposentadoria – Pretensão da Autora a ver reconhecido o seu direito ao ressarcimento do período de mora excessiva da Administração para emissão de certidão de tempo de exercício – Análise que independe da constatação de dolo ou culpa – Responsabilidade objetiva da Administração –

Ementa:
Apelação Cível – Indenização por dano material – Atraso na emissão de certidão de tempo de exercício para fins de aposentadoria – Pretensão da Autora a ver reconhecido o seu direito ao ressarcimento do período de mora excessiva da Administração para emissão de certidão de tempo de exercício – Análise que independe da constatação de dolo ou culpa – Responsabilidade objetiva da Administração – Prazo para emissão da certidão estabelecido pelo art. 114 da Constituição Estadual – Sentença reformada – Recurso oficial e do Réu não providos e recurso da Autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1044157-18.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante
VALÉRIA PATRÍCIA PINHEIRO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial e do Réu não providos e recurso da Autora provido.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044157-18.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 41031
Apelação Cível Ad no 1044157-18.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Valéria Patrícia Pinheiro Rodrigues, Estado de São Paulo e
Juízo “Ex Officio”
Apelados: Valéria Patrícia Pinheiro Rodrigues, Estado de São Paulo e
Juízo “Ex Officio”
Apelação Cível Indenização por dano material Atraso na
emissão de certidão de tempo de exercício para fins de
aposentadoria Pretensão da Autora a ver reconhecido o seu
direito ao ressarcimento do período de mora excessiva da
Administração para emissão de certidão de tempo de
exercício Análise que independe da constatação de dolo ou
culpa Responsabilidade objetiva da Administração Prazo
para emissão da certidão estabelecido pelo art. 114 da
Constituição Estadual
Sentença reformada
Recurso
oficial e do Réu não providos e recurso da Autora provido.
Cuida-se de ação proposta por Valéria Patrícia
Pinheiro Rodrigues contra o Estado de São Paulo, objetivando
indenização por ter sido obrigada a permanecer no trabalho por 260
dias além do necessário até o reconhecimento definitivo de seu
direito à aposentadoria, bem como R$ 10.000,00 (dez mil reais) devido
aos danos morais decorrentes (fls. 01/08).
A r. sentença de fls. 65/72, prolatada pelo MM.
Juiz José Eduardo Cordeiro Rocha, julgou parcialmente procedente o
pedido, a fim de que a Ré pagasse indenização correspondente ao
valor das aposentadorias que faria jus a servidora após 100 dias do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044157-18.2019.8.26.0053 -Voto no
3
protocolo administrativo de seu pedido de aposentação, sem danos
morais. Ainda, condenou Autor e Ré a arcarem com custas rateadas
igualmente, bem como honorários advocatícios recíprocos fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Apela então a Fazenda, a fls. 74/81, frisando a
diferença conceitual entre o procedimento de emissão da certidão
de tempo de serviço e o de aposentação, bem como reiterando os
argumentos já colacionados à contestação.
Recorreu também a Autora, a fls. 123/128,
indicando indevida a adoção do prazo de 100 dias sem mora
administrativa reconhecido em sentença, pois o prazo administrativo
para emissão da certidão de tempo de serviço seria apenas de 10
dias, decorrendo 260 dias desde o fim de tal prazo e a data de
expedição efetiva.
Contrarrazões a fls. 108/111 e 132/137.
É o relatório.
A controvérsia se restringe a saber qual o valor
indenizatório adequado devido pela Fazenda Estadual à Autora, a
fim de compensá-la pelo período em que não foi adequadamente
processado seu pedido de emissão de certidão de tempo de serviço
e decorrente atraso do gozo de sua aposentadoria especial.
E, como sabido, a responsabilidade civil da
Administração Pública, em regra, é objetiva, assim considerada a que
não necessita de comprovação quanto a culpa do agente público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044157-18.2019.8.26.0053 -Voto no
4
envolvido. A Constituição de 1988 seguiu a orientação das
Constituições anteriores, com a adoção da responsabilidade civil
objetiva na modalidade de risco administrativo, conforme determina
seu art. 37, § 6o:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: (...) § 6o - As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado
o
direito
de
regresso
contra
o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha,
conforme se percebe na redação do art. 43:
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno
são civilmente responsáveis por atos dos seus
agentes que nessa qualidade causem danos a
terceiros, ressalvado direito regressivo contra os
causadores do dano, se houver, por parte destes,
culpa ou dolo.
Para sua configuração, portanto, necessário
apenas comprovar a ocorrência de dano e a existência de nexo de
causalidade entre ele e a conduta do agente público.
Ora, restou evidente que a Administração
Pública promoveu grande abalo na vida profissional da Autora, qual
seja a ausência de processamento de seu requerimento
administrativo em tempo, de forma que, quando efetivamente
expedida sua certidão de tempo de serviço, em 2015, a servidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044157-18.2019.8.26.0053 -Voto no
5
pública já contava com muito mais tempo de exercício do que
aquele necessário à fruição da aposentadoria.
Nessa empreitada, inclusive, fez-se necessário
processo judicial autônomo, com deslinde favorável às pretensões da
Autora.
Por isso, o reconhecimento apenas parcial
operado em sentença não abarca toda a extensão do dano, pois a
Administração já havia sido interpelada quanto à pretensão do
servidor público desde 2014.
Não se aplica ao caso o período de 120 dias
intentado pela Fazenda, estabelecido pelo artigo 33 da Lei Estadual
no 10.177/1998: esse prazo se refere a requerimentos que necessitem
de análise qualificada da Administração quanto à sua pertinência e
adequação, voltado a pedidos inespecíficos.
O pedido de expedição de certidão de tempo
de serviço é um ato meramente declaratório, técnico, recorrente, e
que se enquadra na hipótese estabelecida pelo art. 114 da
Constituição Federal. A Administração possui todas as informações
referentes à vida funcional do servidor e até mesmo setor
especializado a fim de tratar de temas referentes à aposentadoria,
não sendo demasiadamente exíguo o prazo de 10 dias úteis.
Importante ressaltar que o prazo legal de 90
dias entre a apresentação do pedido de aposentadoria voluntária e
a efetiva cessação do exercício público (art. 126, §§22o, da CE) já
havia sido descontado pela própria servidora em seus cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044157-18.2019.8.26.0053 -Voto no
6
indenizatórios, sendo judicializado apenas aquele correspondente à
mora administrativa e seus efeitos financeiros deletérios entre o
pedido de certidão e sua efetiva emissão.
Portanto, merece reforma a r. sentença quanto
a este ponto específico.
A fim de que o valor da indenização traduza de
fato a extensão do dano, sem levar ao enriquecimento sem causa da
Autora,
fica
reconhecido
como
período
indenizatório,
retroativamente, considerada a data em que preencheu os requisitos
para concessão da aposentadoria especial, aquele compreendido
entre o final do prazo de 10 dias para emissão da certidão de tempo
de serviço requerida em 2014 e a data de sua efetiva emissão em
2015.
Os valores devem corresponder aos valores de
aposentadoria que seriam devidos à Autora desde então, com
identidade mês a mês, tendo em vista que à época já poderia estar
fruindo de sua aposentadoria sem exercer o respectivo labor, e que o
trabalho
que
desenvolveu foi remunerado pelo salário que
efetivamente recebia, não havendo qualquer pagamento em
duplicidade nesse caso.
Dada a sucumbência recursal, é de se
reconhecer que o Réu ficou majoritariamente vencido. Fica assim
condenado, em substituição ao arbitrado em Primeiro Grau, a arcar
com custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios de 12% do valor da condenação, já incluídos os
recursais, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 11, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1044157-18.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso oficial e do Réu, dando-se provimento ao recurso da Autora.
MARREY UINT
Relator